Tribunal: STF
Processo: Rcl 71785
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 E DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 1.127/DF E NA ADPF 347/DF. CONCEDIDO ACESSO AOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O OBJETO DO ATO RECLAMADO E O CONTEÚDO DOS PARADIGMAS DE CONTROLE (ADI 1.127/DF E NA ADPF 347/DF). REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Murilo Aurelio de Almeida contra ato do Juízo Federal da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Pará que, nos autos da medida cautelar nº 1018041-30.2024.401.3900, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14 e descumprido decisões desta Corte exaradas nos autos da ADI 1.172/DF e da ADF 347/DF.



    Narra a inicial, em síntese, que o reclamante foi preso preventivamente no dia 11/9/2024. Aduz que, mesmo privado de sua liberdade, a autoridade reclamada “não lhe confere acesso a nenhum documento contido na medida cautelar correspondente, sendo que já foi submetido a audiência de custódia no dia 12/09/2024 (quinta-feira), e nem mesmo a ata de audiência de custódia lhe foi fornecida”. 



    Afirma que permanece sem saber os motivos ensejadores de sua prisão, bem como os fundamentos da medida cautelar decretada em seu desfavor, o que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Assevera que “por ocasião de audiência de custódia, cuja ata sequer nos foi enviada, a autoridade reclamada abriu vistas ao Ministério Público Federal, bem como à autoridade policial que conduz a investigação para se manifestarem sobre o pleito defensivo de acesso à íntegra da cautelar e ÀS PROVAS JÁ ENCARTADAS AOS AUTOS”.



    Sustenta que “após o retorno do pleno funcionamento do sistema Pje em primeiro grau, o reclamante, por seu patrono, tratou de formalizar o pedido de acesso aos autos da medida cautelar já mencionada, reiterando o que já havia solicitado via e-mail, mas até o presente momento, o acesso não foi concedido ao seu patrono”.



    Alega ser possível a concessão de prisão domiciliar ao reclamante, diante da prerrogativa que lhe é conferida pelo Estatuto da Advocacia.



    Requer, em medida liminar, a suspensão do tramite das investigações contidas na cautelar 1018041-30.2024.401.3900, além do respectivo inquérito de nº 2024.0025014-DPF/RDO/PA, até que conceda o imediato e pleno acesso aos autos das medidas em questão, ressalvadas as diligências em curso; e a concessão de prisão domiciliar ao reclamante. 



    Ao final, pede a nulidade da audiência de custódia realizada no dia 12/09/2024, revogando-se a prisão preventiva imposta; o pleno e imediato acesso aos autos da cautelar 1018041-30.2024.401.3900, além do respectivo inquérito de nº 2024.0025014-DPF/RDO/PA e a manutenção da prisão domiciliar.



    A autoridade reclamada prestou informações (Doc. 16).



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O outro parâmetro invocado é a decisão proferida na ADI 1.127/DF, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO “JUIZADOS ESPECIAIS”, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    I – O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. 



    II – A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. 



    III – A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. 



    IV – A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. 



    V – A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. 



    VI – A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado. 



    VII – A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. 



    VIII – A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. 



    IX – O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável. 



    X – O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. 



    XI – A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição. 



    XII – A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo. 



    XIII – Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”



    (ADI 1.127/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 11.6.2010)



      Aponta-se, ainda, afronta à decisão proferida no julgamento da ADPF 347/DF, na qual este Supremo Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na arguição de descumprimento de preceito fundamental para: 



    "1. reconhecer o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro;  



    2. determinar que juízes e tribunais: a) realizem audiências de custódia, preferencialmente de forma presencial, de modo a viabilizar o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária em até 24 horas contadas do momento da prisão; b) fundamentem a não aplicação de medidas cautelares e penas alternativas à prisão, sempre que possíveis, tendo em conta o quadro dramático do sistema carcerário; 



    3. ordenar a liberação e o não contingenciamento dos recursos do FUNPEN; 



    4. determinar a elaboração de plano nacional e de planos estaduais e distrital para a superação do estado de coisas inconstitucional, com indicadores que permitam acompanhar sua implementação; 



    5. estabelecer que o prazo para apresentação do plano nacional será de até 6 (seis) meses, a contar da publicação desta decisão, e de até 3 anos, contados da homologação, para a sua implementação, conforme cronograma de execução a ser indicado no próprio plano; 



    6. estabelecer que o prazo para apresentação dos planos estaduais e distrital será de 6 (seis) meses, a contar da publicação da decisão de homologação do plano nacional pelo STF, e implementado em até 3 anos, conforme cronograma de execução a ser indicado no próprio plano local; 



    7. prever que a elaboração do plano nacional deverá ser efetuada, conjuntamente, pelo DMF/CNJ e pela União, em diálogo com instituições e órgãos competentes e entidades da sociedade civil, nos termos explicitados acima e observada a importância de não alongar excessivamente o feito; 



    8. explicitar que a elaboração dos planos estaduais e distrital se dará pelas respectivas unidades da federação, em respeito à sua autonomia, observado, todavia, o diálogo com o DMF, a União, instituições e órgãos competentes e entidades da sociedade civil, nos moldes e em simetria ao diálogo estabelecido no plano nacional; 



    9. prever que em caso de impasse ou divergência na elaboração dos planos, a matéria será submetida ao STF para decisão complementar; 



    10. estabelecer que todos os planos deverão ser levados à homologação do Supremo Tribunal Federal, de forma a que se possa assegurar o respeito à sua decisão de mérito; 



    11. determinar que o monitoramento da execução dos planos seja efetuado pelo DMF/CNJ, com a supervisão necessária do STF, cabendo ao órgão provocar o Tribunal, em caso de descumprimento ou de obstáculos institucionais insuperáveis que demandem decisões específicas de sua parte; 



    12. estipular que os planos devem prever, entre outras, as medidas examinadas neste voto, observadas as diretrizes gerais dele constantes, sendo exequíveis aquelas que vierem a ser objeto de homologação final pelo STF em segunda etapa.”



    Por oportuno, extraio das informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 16):



    “Em atenção à determinação proferida na Reclamação ajuizada em favor de MURILO AURÉLIO DE ALMEIDA, passo a prestar a Vossa Excelência as informações que se seguem:



    O Reclamante consta como investigado no Inquérito Policial nº 2024.0025014 - DPF/RDO/PA – PJe nº 1017187-36.2024.4.01.3900, instaurado para apurar possível ocorrência dos crimes previstos nos art. 2º, §1º da Lei n. 8.176/91 (usurpação de bens da União e comércio ilegal de minério), art. 55 da Lei n. 9.605/98 (extração de recursos minerais sem autorização), art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), art. 1º da 9.613/98 (lavagem de dinheiro), e no art. 2º, §3º e §4º, IV da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), cujos indícios de materialidade e autoria revelados pela investigação embasaram representação da autoridade policial pela prisão preventiva e outras cautelares contra o Reclamante e outros investigados (medida cautelar nº 1018041-302024.4.01.3900).



    Por meio da decisão proferida em 29/08/2024 (ID 2144223688 - medida cautelar nº 1018041- 302024.4.01.3900), cópia em anexo, este Juízo Federal decretou a prisão preventiva do Reclamante, nos seguintes termos:



    (...)



    A medida cautelar de prisão relativa ao Reclamante foi cumprida conforme documentação comprobatória de ID 2147572530. 



    A defesa constituída do Reclamante apresentou procuração e requereu habilitação para acesso aos autos (ID 2147562997). 



    Por meio da decisão de ID 2148293780, DEFERI o pedido de habilitação e acesso aos autos formulado pela defesa do Reclamante, o que foi cumprido, conforme certidão de ID 2149038339. 



    Dessa forma, não subsiste a alegação defensiva de violação à Súmula Vinculante nº 14. 



    Era o que tínhamos a informar, colocando-nos à disposição de Vossa Excelência para outras informações que se fizerem necessárias. 



    Respeitosamente”.



    Consoante informações prestadas pela autoridade reclamada, “Por meio da decisão de ID 2148293780, DEFERI o pedido de habilitação e acesso aos autos formulado pela defesa do Reclamante, o que foi cumprido, conforme certidão de ID 2149038339” (Doc. 16, fl. 15).



    Desse modo, ante a alteração substancial do quadro fático-processual da situação narrada na inicial, e tendo em vista o objeto da presente reclamação, patente a perda superveniente de objeto do presente feito, no ponto em que postula o acesso integral aos autos.



    Quanto ao pedido de nulidade da audiência de custódia e de relaxamento da prisão, destaco que a concessão do acesso aos autos uma semana após a prisão não macula a constrição cautelar, tampouco anula os atos judiciais praticados e devidamente fundamentados, de forma que são inacolhíveis os pleitos do reclamante.



    Ademais, esses pedidos do reclamante desbordam do teor da Súmula Vinculante 14, pois referida súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados em procedimento investigatório e que digam respeito ao direito de defesa.



    Em verdade, o que pretende a defesa, no caso, é impugnar os fundamentos pelos quais decretada a prisão preventiva do reclamante – pretensão essa que deve ser exercida pelos instrumentos processuais adequados, perante as instâncias ordinárias, e não por meio de reclamação constitucional.



    Outrossim, entendo também não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos demais paradigmas de controle (ADI 1.127/DF e na ADPF 347/DF).



    Isso porque o ato apontado como reclamado em momento algum analisou a aplicação, ou não, das decisões proferidas na ADI 1.127/DF e na ADPF 347/DF, tampouco verificou a existência de eventual distinção entre o caso concreto e as teses lá fixadas. 



    Nesse prisma, a ausência de adoção, nas decisões reclamadas, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle.



    Quanto à ADI 1.127/DF, o ato reclamado não está assentado em fundamento constitucional, já que em nenhum momento se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, do Estatuto dos Advogados, hipótese em que se poderia cogitar o descumprimento do que foi decidido por esta Corte no julgamento da ADI nº 1.127/DF, descabendo, portanto, a presente reclamação.



    Não estava em questão, na ADI 1.127/DF, saber se o advogado pode ou não, ser preso preventivamente, sobretudo em situações nas quais há “há fortíssimos indícios de que os investigados ROBERTO RIVELINO RIBEIRO, GUTANIEL DA SILVA GOMES, JANISLEY PEREIRA COUTINHO, ANDREI GIOMETTI SANDOVAL SANTOS, PEDRO EUGÊNIO GOMES PROCÓPIO DA SILVA, e MURILO AURÉLIO DE ALMEIDA pertençam a uma sofisticada organização criminosa, envolvida na extração e comercialização ilegal de ouro” (Doc. 16, fl. 12). 



    Portanto, o ato ora reclamado não coincide com o tema versado nas ADI 1.127/DF, porquanto inexiste decisão lastreada na inconstitucionalidade do art. 7º, V, da Lei 8.906/94. Na oportunidade, declarou-se a inconstitucionalidade, apenas, da expressão “assim reconhecidas pela OAB” contida nesse mesmo inciso V.



    Cito, nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE SALA DE ESTADO-MAIOR. RECLAMANTE SEGREGADO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO E CONDIGNO AO RECOLHIMENTO PRISIONAL DE ADVOGADO. CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.127/DF. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE AMPAROU NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, V, DA LEI N. 8.906/94. INCABÍVEL A VIA DA RECLAMAÇÃO PARA AVERIGUAR SE AS INTALAÇÕES ONDE O RECLAMENTE SE ENCONTRA CUSTODIADO PREENCHEM OS REQUISITOS APTOS A QUALIFICÁ-LA COMO SALA DE ESTADO-MAIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 38026 AgR, Relator(a): Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 16-03-2020)



    “Reclamação constitucional. Advogado. Recolhimento em sala de estado-maior, cujo desuso retira a consistência do ato normativo previsto no Estatuto dos Advogados. Contrariedade ao que decidido na ADI nº 1.127/DF. Não ocorrência. Decisão reclamada que não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.096/94. Impropriedade da ação para averiguar se as instalações onde o reclamante se encontra custodiado preencheriam os requisitos aptos a qualificá-la como sala de estado-maior. Precedentes. Improcedência.



    1. A reclamação é instrumento destinado a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, garantir a autoridade dos seus julgados e infirmar decisões que desrespeitem súmula vinculante editada pela Corte. 



    2. A decisão reclamada ao tratar das condições físicas do local onde o reclamante se encontra custodiado e se esse se enquadra no conceito de sala de estado maior não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, do Estatuto dos Advogados, não havendo, portanto, que se falar em descumprimento do que foi decidido no julgamento da ADI nº 1.127/DF.



    3. Impropriedade da ação para averiguar situação de fato.



    4. Reclamação improcedente.” 



    (Rcl 5826, Relator(a): Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 03-08-2015)



    Igualmente, quanto à alegada afronta à ADPF 347/DF, não constato qualquer desrespeito à autoridade da decisão passível de conhecimento. Observo que a audiência de custódia foi devidamente realizada, dentro do prazo estipulado de 24 horas da prisão, ocasião em foi concedido prazo ao parquet para manifestação acerca do pedido de habilitação dos advogados aos autos, bem como foi intimada a autoridade policial para informar acerca da existência ou não de diligências em curso no inquérito. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 347-MC. AUDIÊNCIA REALIZADA COM A PRESENÇA DA ACUSAÇÃO, DA DEFESA E DO AGRAVANTE: PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA E MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (Rcl 57542 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14-03-2023)



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de controle invocados, concluo pela ausência de aderência estrita.



    Ademais, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos da reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente